Tribunal: TJDFT
Processo: 0701925-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701925-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JACQUELINE FELIX DE BRITO GODOLPHIM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0700597-55.2020.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela antecipada para condenar a agravante o fornecimento dos medicamentos pleiteados pela agravada. Narra que a agravada ajuizou ação para fornecimento do medicamento Beliniumabe (Benlysta) por ser portadora de Lúpus Eritematoso, sendo deferido o pedido de tutela de urgência. Defende que o tratamento requerido configura-se como de emergência e não de urgência conforme definições da Resolução CFM no 1451/95, afastando, assim os requisitos para concessão da tutela pretendida. Além disso, alega que tal medida viola o princípio da irreversibilidade das medidas tutelares. Aduz, ainda, que a solicitação médica encontra-se em desacordo com as diretrizes de utilização (DUT) da RN 428 da ANS, violando os fundamentos legais e contratuais da validade do contrato de adesão. Esclarece que a ANS revisa periodicamente o rol de procedimentos e eventos de cobertura obrigatória, assim, injusto imputar a operadora o acolhimento de eventos não previstos pela agência regulamentadora equiparando-a ao Estado, obrigado a prestar os serviços de saúde. Explicita os critérios de utilização da Terapia Imunobiológica estabelecida no anexo II da RN 428 da ANS, concluindo que o relatório médico não preenche os requisitos estabelecidos. Sustenta a legitimidade do contrato de adesão, da autonomia da vontade e das exclusões da cobertura. Tece considerações. Requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, a reforma da decisão. Preparo regular conforme documentos ids. 13950834 e 13950836. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor: Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com indenizatória com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por JACQUELINE FELIX DE BRITO GODOLPHIM em face de SULAMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, objetivando o fornecimento de medicamentos para tratamento de Lúpus, que foi negado administrativamente sob a justificativa de não constarem no rol da ANS. Inicialmente concedo os benefícios da gratuidade de justiça. A autora, nesse momento inicial, apresentou documentos que demonstram a necessidade dos medicamentos em questão (ID 53365634 - Págs. 3 e 4), além da negativa do réu exclusivamente sob o argumento de não constarem do rol da ANS (ID 53365635). Diante do evidente risco na demora, consoante os laudos médicos juntados aos autos e o elevado preço dos medicamentos, somado à probabilidade do direito , mesmo porque é entendimento jurisprudencial consolidado que não cabe ao plano (ou seguro) de saúde negar a forma do tratamento de doença já coberta pelo contrato, entendo que é caso de deferimento da tutela antecipada. Por conseguinte, defiro a tutela antecipada para determinar ao réu que forneça à autora, no prazo de 72hrs, o medicamento BELIMUMABE (BENLYSTA), com a dosagem de 10 mg/kg, a ser disponibilizado para aplicação da seguinte forma: - DIA ZERO: (10 mg/KG): 700 – 6 frascos de 120 mg; - DIA 14: (10 mg/KG): 700 – 6 frascos de 120 mg; - DIA 28: (10 mg/KG): 700 – 6 frascos de 120 mg e após este esquema inicial deve seguir a dose (10 mg/KG): 700 – 6 frascos de 120 mg, administrados por via endovenosa a cada 28 dias por tempo indeterminado e de forma ininterrupta, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Excepcionalmente deixo de designar audiência de conciliação diante da situação de saúde da autora. Cite-se e intimem-se para cumprimento dessa decisão e para oferecer contestação no prazo legal. Inicialmente, a agravante fundamenta seu direito na inexistência do tratamento baseado no protocolo Belimumabe (Benlysta) no rol taxativo de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que dispõe sobre os tratamentos de custeamento obrigatório para os planos de saúde. Não só isso, como também aponta a ausência de previsão desse custeamento no contrato celebrado entre as partes, bem como violação diretrizes de utilização (DUT) da RN 428 da ANS. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumeirista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) No caso em análise se discute a obrigatoriedade do plano de saúde em custear o tratamento baseado no protocolo Belimumabe (Benlysta) conforme prescrição (id. 53365634 – autos principais). Destaco partes do laudo médico: A paciente Jacqueline Feliz Brito Gopdolphin, 44 anos é portadora de Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), CID10, M.32,1. (...) A paciente apresenta manifestação cutânea e hamtológica, com leucopenia e neutropenia graves, tratada com prednisona 1mg/kg, hidroxicloroquina e azatioprino com piora da neutorpenia. Foi avaliada por hematologista e excluído outros diagnósticos diferenciais para alteração hematológicas. Encontra-se cortiço-dependente em doses altas e não atinge baixa atividade de doença e contra-indicação aos outros imunossupressores sintéticos orais (metotrexato, micofenolao, ciclosporina, ciclofasfamida) devido a neutropenia e mielossupressão. Se esgotaram as alternativas para o controle da atividade da doença conforme descrito no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do LES, ou seja, Antimalárico (Hidroxicloroquina 400mg), Imunossupressor (Azatioprina 50mg), necessidade constante de dose alta com corticosteroide (de 20 a 40mg/dia) sendo que, 7,5mg/dia de corticosteroide é classificada como dose baixa e segura, a literatura médica, bem como o Protocolo de LES documenta esta necessidade e os efeitos colaterais dos corticosteroides como doenças cardiovasculares, glaucoma e catarata, hiperglicemia, osteoporose e obesidade. A paciente já presenta danos irreparáveis devido a alta atividade da doença como rigidez articular, dores difusas e fadiga extrema, lesões cutâneas, repetidos episódios de aftas na boca, sintomas que impede de realizar suas atividades diárias simples. (...) A paciente necessita URGENTEMENTE da medicação pelos danos cumulativos e irreparáveis nos órgãos, com risco de reativação sistêmica da doença, como: Comprometimento renal, neurológico e hematológico. A agravante não autorizou o tratamento sob o fundamento de que medicamento não consta no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como pela ausência de previsão contratual. Apesar do medicamento não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o relatório médico como transcrito demonstra a necessidade e urgência do medicamento para a agravada. Portanto, ainda que a medicação não esteja prevista no rol de medicamentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ante a prescrição médica para utilização dos medicamentos no tratamento de lúpus da parte agravada, necessária aplicação da medida excepcional que privilegia o paciente, considerando a previsão do artigo 35-C da Lei no 9.656/98. Nesse sentido, válido colacionar os fundamentos do voto do ministro Carlos Menezes Direito no julgamento do RESP no 668.216/SP: Todavia, entendo que deve haver uma distinção entre a patologia alcançada e a terapia. Não me parece razoável que se exclua determinada opção terapêutica se a doença está agasalhada no contrato. Isso quer dizer que se o plano está destinado a cobrir despesas relativas ao tratamento, o que o contrato pode dispor é sobre as patologias cobertas, não sobre o tipo de tratamento para cada patologia alcançada pelo contrato. Na verdade, se não fosse assim, estar-se-ia autorizando que a empresa se substituísse aos médicos na escolha da terapia adequada de acordo com o plano de cobertura do paciente. E isso, pelo menos na minha avaliação, é incongruente com o sistema de assistência à saúde, porquanto quem é senhor do tratamento é o especialista, ou seja, o médico que não pode ser impedido de escolher a alternativa que melhor convém à cura do paciente. Além de representar severo risco para a vida do consumidor. (...) Nesse sentido, parece-me que a abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, consumidor do plano de saúde, ser impedido de receber tratamento com o método mais moderno do momento em que instalada a doença coberta em razão de cláusula limitativa. É preciso ficar bem claro que o médico, e não o plano de saúde, é responsável pela orientação terapêutica. Entender de modo diverso põe em risco a vida do consumidor. Seguindo esse entendimento: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA. MEDICAMENTO EXPERIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp no 345.433/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 28/8/2013) PROCESSO CIVIL E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. COBERTURA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS LEGAIS. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ. (...) 3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag no 1.350.717/PA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe 31/3/2011) Além disso, o Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou quanto à impossibilidade de se afastar a cobertura de tratamento tão somente por não estar previsto o medicamento no rol da Agência nacional de Saúde. Colaciono: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO. CRIANÇA COM ENCEFALOPATIA CRÔNICA. CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. URGÊNCIA NO TRATAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. PROCEDIMENTO. PREVISÃO. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. DESNECESSIDADE. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que para se averiguar a existência ou a ausência de cláusulas limitadoras e abusivas seria necessária a análise do contrato, cujo revolvimento é inviável em recurso especial, haja vista o disposto nas Súmulas nos 5 e 7/STJ. 2. O tribunal de origem decidiu conforme o entendimento firmado por esta Corte, no sentido de não ser possível a exclusão de cobertura essencial à tentativa de recuperação da saúde do paciente. 3. Como ressaltado pela instância ordinária, o direito ao tratamento postulado também se encontra assegurado em razão da urgência no procedimento, tendo em vista que o autor, ora agravado, corre o risco de sofrer lesões, piorando seu quadro de paralisia cerebral. 4. A falta de previsão de procedimento médico solicitado no rol da ANS não representa a exclusão tácita da cobertura contratual. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp no 845.190/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de 28/6/2016) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DOENÇA PREVISTA NO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA MÍNIMA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE POR SI SÓ PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 283 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 182/STJ. 1. Não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde. 2. O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor. 3. É inviável agravo regimental que deixa de impugnar fundamento da decisão recorrida por si só suficiente para mantê-la. Incidência da Súmula n. 283 do STF. 4. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula n. 182 do STJ). 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido. (AgRg no AREsp no 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe de 26/2/2016) Nesse ponto irrelevantes os argumentos se o tratamento configura emergência ou urgência, tendo em vista que a lei excepciona os dois casos. Além disso, tenho que necessária dilação probatória inclusive com parecer médico sobre possível violação as diretrizes de utilização (DUT) da RN 428 da ANS. Portanto, tenho que comprovada a urgência no tratamento, uma vez que a agravada diagnosticada com lúpus e conforme relatório médico esgotadas demais alternativas de controle da doença, é descabida a não autorização do custeio do tratamento pelo plano de saúde. Dessa forma, entendo que não restou configurada a probabilidade do direito em questão e, consequentemente, resta configurada a ausência de um dos requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO ESTÉTICO. SEM URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 300, do CPC, estipula que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não obstante as fotos e os documentos apresentados nos autos, não observo, no presente momento processual, os requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada inaudita altera pars, uma vez que não se mostra evidente a responsabilidade do agravado pelos danos estéticos sofridos pela parte agravante. 3. Também entendo que não há perigo de dano ao possível direito pedido, uma vez que é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, pois a agravante já se encontra em tratamento há mais de 16 meses. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1063473, 07103781220178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 05/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGALIDADE. DECRETO DISTRITAL No 37.568/2016. ART. 18. CADASTRO DE EMPRESAS. SEDE FORA DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 2. O perigo de dano apto a justificar o deferimento da medida de urgência, segundo a melhor doutrina, deve ser: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Volume 2, 2016, p. 610). 3. Impõe-se o indeferimento da liminar quando inexistentes os requisitos previstos em lei. 4. Recurso desprovido. (Acórdão n.1057895, 07024198720178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/10/2017, Publicado no DJE: 30/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO- OBRIGAÇÃO DE FAZER MATRÍCULA EM CRECHE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NO MÉRITO, DECISÃO MANTIDA. 01. Existem critérios a ser observados, dentre eles, o cronológico, pois há uma lista de interessados. Obrigar, neste momento, que o Agravado promova a matrícula da Recorrente, significa violação ao princípio da isonomia, tratando iguais de modo desigual. 02. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos, o indeferimento se impõe. 03. Recurso desprovido. (Acórdão n.1054749, 07091709020178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no PJe: 19/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre a alegação de irreversibilidade da medida, tenho que o perigo é reverso vez que estamos tratando do risco de vida da parte agravada. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 4 de fevereiro de 2020 14:45:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador